Tribunal: TJBA
Processo: 8050466-41.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050466-41.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ODOYA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A Advogado(s): BRUNO DE ABREU FARIA AGRAVADO: MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU Advogado(s): MICHEL SOARES REIS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE TFF – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Deve ser concedida a decisão liminar para autorizar a suspensão da exigibilidade de créditos tributários de TFF – Taxa de Fiscalização e Funcionamento sobre torres de transmissão de energia elétrica da Agravante, à vista do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil c/c o art. 151 do Código Tributário Nacional. Caso em que a probabilidade do direito da Agravante possui respaldo no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 581.947, julgando o mérito do tema com repercussão geral (Tema nº 261), com a seguinte tese fixada: “É inconstitucional a cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica”. Sobre essa mesma matéria também foi fixada tese no julgamento da ADPF 512-DF, com seguinte tese jurídica fixada: “É inconstitucional norma municipal que, sob fundamento do poder de polícia, institui taxa por fiscalização da ocupação e da permanência de postes nas vias públicas”. A urgência para a concessão da tutela recursal está demonstrada na necessidade de evitar a sujeição da empresa Agravante à execução fiscal em curso que tenha por objeto a cobrança de taxa de fiscalização, a priori, ilegal. Decisão reformada. Agravo conhecido e provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos Agravo de Instrumento nº 8050466-41.2023.8.05.0000, sendo Agravante Odoya Transmissora de Energia S/A e Município de Morro do Chapéu, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e dar provimento recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator